Tribunal: TJDFT
Processo: 0717755-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717755-94.2023.8.07.0009 RECORRENTE: VY SERVIÇOS, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECORRIDOS: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., VITOR MARTINS CAMARGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÍVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. HISTÓRICO DE SINISTRO. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. ENTIDADE MUTUANTE. RESPONSBILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA REVENDORA DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA AUTOR PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de desconstituição do negócio jurídico de compra e venda de veículo usado oriundo de leilão de acidentados, com histórico de sinistro e indenização por “perda total”. Além disso, deve-se examinar a eventual condenação da sociedade empresária revendedora ao pagamento de indenização dos danos morais e materiais suportados. 2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 3. A constatação de "vício redibitório" deve levar à rescisão do negócio jurídico de compra e venda com retorno das partes ao status quo ante pois se o consumidor tivesse conhecimento dos defeitos verificados posteriormente não teria celebrado o negócio jurídico. 4. No caso em deslinde, as alegações articuladas pelo recorrente a respeito do desconhecimento do histórico do veículo como "sinistrado total" são plausíveis, especialmente diante do documento carreado aos autos pelas rés, que não comprova de modo claro e inequívoco que o consumidor foi devidamente informado a respeito da real condição de conservação do automóvel. A informação no sentido de que o autor teria ciência da origem do bem é genérica e não especifica de modo detalhado que o veículo havia sofrido "sinistro total". 5. É necessário ressalvar, no entanto, que a instituição financeira mutuante não pode ser responsabilizada solidariamente pelo vício redibitório constatado no bem objeto de negócio de compra e venda celebrado com sujeito diverso, com o qual não guarda nenhuma espécie de vínculo jurídico. 5.1. A desconstituição do negócio jurídico de compra e venda, em razão de "vício redibitório", não importa, necessariamente, no desfazimento do negócio jurídico de mútuo celebrado com a instituição financeira mutuante, que não tem vínculo com a vendedora contratada pelo mutuário/adquirente. 5.2. O retorno das partes ao estado anterior, ocasionado pela desconstituição do negócio jurídico de compra e venda, produz efeitos apenas entre as partes envolvidas no negócio. Assim, a devolução do bem deve ocorrer em favor de quem o vendeu. 6. O negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária é válido e eficaz, devendo as partes cumprirem as obrigações pactuadas. 7. Em relação aos alegados danos extrapatrimoniais é possível constatar que a aquisição de veículo com defeito oculto não é suficiente para assim repercutir na esfera jurídica do adquirente, cuidando-se de evento que pode ocorrer, ordinariamente, e que ficam sujeitos à redibição do negócio, nos moldes dos artigos 441 e 442, ambos do Código Civil, sem que permita o acolhimento da pretensão à eventual compensação de danos morais, afigurando-se inaplicável, portanto, a esse respeito, a regra prevista no art. 186 do Código Civil. 8. Apelação interposta pela revendedora desprovida. Apelação manejada pelo autor provida. A recorrente alega violação aos artigos 186, 441 e 444, todos do Código Civil, argumentando que restou comprovado que se desincumbiu do seu dever de informar o cliente da existência de sinistro anterior à venda do bem, não tendo agido de má-fé nem tendo sido omisso, razão pela qual não há direito à redibição. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. Sustenta, ainda, que o acórdão impugnado se omitiu acerca do valor pago pelo comprador na aquisição do veículo, pois não houve venda do veículo no valor de mercado. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse aspecto. Pede a concessão da gratuidade de justiça e a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 441 e 444, todos do Código Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “No que concerne aos fatos articulados na causa de pedir, convém destacar que o demandante juntou aos autos o termo de vistoria, que dá plausibilidade às alegações de desconhecimento do histórico do veículo como “sinistrado total”, notadamente porque o bem foi adquirido pelo preço praticado no “mercado”, sem indicação aparente de desvalorização em razão de sua procedência. A primeira ré, ora primeira apelante, no entanto, não apresentou provas em sentido contrário, não tendo se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, inc. II, do CPC).” (ID 69025930). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a ausência de demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Precedentes. 6. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.540.386/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à tese de que houve omissão acerca do valor pago pelo comprador na aquisição do veículo porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.751.983/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025